Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. INVERSÃO INDEVIDA. INSPEÇÃO DO MEDIDOR. PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA. COBRANÇA CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
1. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de energia elétrica, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3. As normas do Direito do Consumidor se aplicam ao caso em comento, porquanto a Ré se adequa ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e o Autor ao de consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. O fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova, não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC/15.
5. Observado o procedimento legal e não demonstrada qualquer irregularidade na cobrança dos valores apurados pela concessionária de energia, inviável reconhecer a inexigibilidade do débito pleiteada pelo Autor.
6. Retificação, de ofício, de erro material para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme a gradação legal do § 2o do art. 85 do CPC/15.
7. Apelação conhecida e não provida.